Tribunal: TJSP
Processo: 2062591-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, reduziu a multa cominatória acumulada para R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a multa cominatória deve ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, reduziu a multa cominatória acumulada para R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a multa cominatória deve ser afastada devido ao cumprimento da liminar; (ii) a possibilidade de reversão da liminar; (iii) a necessidade de maior redução da multa.
III. Razões de Decidir:
O cumprimento a destempo da decisão judicial faz incidir a multa cominatória arbitrada. A redução do valor acumulado da multa para R$ 10.000,00 é suficiente para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.
IV. Dispositivo e Tese:
Tese de julgamento: 1. O cumprimento a destempo da decisão judicial faz incidir a multa cominatória. 2. A redução do valor acumulado da multa feita em primeiro grau é suficiente para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.
Recurso improvido.